Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700264-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EDUARDO ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória (ID 219135703), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (processo n 0056910-29.2010.8.07.0001), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a pesquisa de bens via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). A parte agravante (ID 67675014), em síntese, alega que a decisão agravada merece reparo, uma vez que é contrária ao que diz o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois, como é de conhecimento de todos, a plataforma foi criada para garantir maior efetividade, tendo como maior diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para a satisfação do débito exequendo. Aduz que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, é de rigor a realização da consulta aos sistemas de busca de ativos criado para essa finalidade. Ressalta que a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Defende que é plenamente possível a realização da consulta através do SNIPER, haja vista que a medida pleiteada pode ser frutífera, ainda que parcialmente. Requer a concessão da antecipação de tutela para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver utilizada a nova ferramenta que está disponível para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor, realizando assim a pesquisa junto a ferramenta disponibilizada SNIPER em nome do executado EDUARDO ALVES BATISTA. Preparo recolhido (ID 67752951). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, não há provas de tais danos. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital